Tribunal: TJDFT
Processo: 0755514-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar de antecipação de tutela interposto por JOSELITA PEREIRA DOS SANTOS (agravante/ré) em face da decisão proferida (ID 258538471, dos autos de origem), nos autos da ação de procedimento comum cível, no 0708965-26.2025.8.07.0018, proposta por K.V.P.N., rep. por CAROLINA DE SOUSA PRADO (agravada/autora), na qual o magistrado a quo manteve a decisão (ID 242541363, dos autos de origem) que deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência à autora, para determinar ao INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL, no prazo de 10 (dez) dias, a instituição de pensão, a cada mês e das parcelas vincendas, devida pelo falecimento do seu avô, ex-servidor do DF, a menor autora, sob pena de multa. A agravante/ré, em suas razões recursais (ID 79577098), sustenta que a agravada/autora moveu ação judicial, em face tão somente do Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal, objetivando a concessão de pensão por morte oriunda do falecimento do segurado João Batista de Sousa, ex-servidor público do Poder Executivo do Distrito Federal, sendo que os pedidos formulados em Petição Inicial, sem qualquer menção à presente Agravante, englobam o pagamento das parcelas vincendas da pensão por morte e o pagamento cumulativo das parcelas vencidas. Alega que a Agravada obteve a concessão do pedido liminar na data de 11/06/2025 (ID 242541363, dos autos de origem), de modo que o Juízo a quo determinou a intimação do IPE-DF a efetuar o pagamento das parcelas vincendas, a título de pensão por morte, em benefício da menor, sendo que, por ocasião do cumprimento da decisão jurisdicional, o Instituto de Previdência do DF reduziu metade dos valores percebidos pela Agravante quanto à pensão por morte, concedida administrativamente em seu favor, mesmo a Agravante tendo sido companheira do ex-segurado, conforme Escritura Pública de Reconhecimento de União Estável, lavrada em 17/06/2024 (ID 254758672, dos autos de origem). Assevera que, em razão do rateio de sua pensão e por sofrer com diversos problemas de saúde, necessitando de cuidados médicos especiais (fribomialgia, hérnias e desgaste na coluna vertebral, quadros de dores crônicas e limitação de movimentos e uso de medicamentos psiquiátricos de uso controlado – ID’s 254758681, 254758682, 254758689 e 254758691), não restou outra opção à ex- companheira do falecido senão ingressar no feito em primeiro grau, na condição de litisconsorte necessária, sendo que, ao apresentar sua Contestação, viu seu pedido de admissão como litisconsorte deferido, porém, teve seu pedido de revogação da tutela provisória indeferido, sem qualquer fundamentação, na decisão ora agravada. Ao final, requer a concessão do benefício da gratuidade de justiça, bem como a concessão da antecipação de tutela recursal, para revogar a decisão que concedeu a tutela provisória de urgência, reestabelecendo a integralidade do valor da pensão por morte em benefício da presente Agravante. No mérito, requer o provimento do recurso para que seja confirmada a tutela liminar. Sem preparo, uma vez que a gratuidade de justiça é um dos pedidos da presente demanda. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, sendo a concessão vinculada ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, desde que haja comprovação de que a imediata produção de efeitos da decisão recorrida acarretará risco de dano grave, difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise superficial, na espécie, não vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão da liminar de antecipação de tutela, conforme pleiteado pela parte agravante. De um lado, há a decisão combatida na qual o magistrado a quo manteve a decisão (ID 242541363, dos autos de origem) que deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência à autora, para determinar ao INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL, no prazo de 10 (dez) dias, a instituição de pensão, a cada mês e das parcelas vincendas, devida pelo falecimento do seu avô, ex-servidor do DF, a menor autora, sob pena de multa. De outro lado, a concessão liminar pleiteada requer a comprovação da probabilidade do direito da agravante/ré, o que a meu ver, nesse primeiro momento, restam demasiadas dúvidas a respeito, posto que há a necessidade de se oportunizar o devido contraditório, momento em que poderão ser mais bem esclarecidas todas as questões duvidosas, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio do devido processo legal. Diante desse contexto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a manutenção da decisão combatida até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Quanto ao pedido de gratuidade de justiça, dado o alcance da presunção relativa à simples afirmação de hipossuficiência, é lícito e razoável que o magistrado, ante a dúvida quanto à comprovação da insuficiência de recursos, determine a apresentação de comprovantes de capacidade econômica da parte litigante. Diante disso, imperiosa a intimação da parte agravante para que apresente sua declaração de hipossuficiência acompanhada dos documentos que comprovem a alegada insuficiência de recursos para arcar com as despesas do processo. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR pleiteada. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Intime-se também o INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Intime-se a agravante/ré, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente sua declaração de hipossuficiência acompanhada dos documentos que comprovem a alegada insuficiência de recursos para arcar com as despesas do processo: a) comprovante de renda mensal dos últimos três meses; b) cópia da última declaração de imposto de renda; c) cópia dos extratos bancários de contas de sua titularidade dos últimos três meses; d) cópia dos extratos de cartão de crédito dos últimos três meses. Remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça do MPDFT para que se manifeste nos autos, nos termos do artigo 178, II, do Código de Processo Civil. Publique-se. Desembargador Flavio Fernando Almeida da Fonseca Relator